Tribunal: TJBA
Processo: 8157456-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157456-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KAYODEH OSAZE SANTOS GUERRA Advogado(s): LORENA LIMA DOS SANTOS ESPÓLIO: NILDA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. CUSTAS REDUZIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, concedendo parcialmente o benefício com a redução do valor das custas processuais para R$ 202,02. A demanda originária versa sobre pedido de alvará judicial para levantamento de valores atinentes a parcelas do FUNDEF, formulado por herdeiro da beneficiária falecida. O apelante alega hipossuficiência econômica, sustentando que faz jus à gratuidade integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao negar a gratuidade integral da justiça ao apelante, pessoa natural, que alegou insuficiência de recursos e apresentou documentação comprobatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade de justiça possui índole constitucional, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo regulamentado pelo art. 98 do CPC, que prevê a possibilidade de concessão do benefício a quem demonstrar insuficiência de recursos. 4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos. 5. O apelante apresentou documentos que comprovam a ausência de vínculo empregatício formal (CTPS digital) e inscrição no Cadastro Único, com renda per capita entre R$ 210,01 e meio salário mínimo, o que demonstra sua condição de vulnerabilidade econômica. 5. A decisão de primeiro grau ponderou adequadamente os elementos do caso concreto, concedendo parcialmente o benefício da justiça gratuita mediante redução significativa das custas processuais, compatibilizando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, que respeita o escopo constitucional da gratuidade de justiça sem desvirtuar sua finalidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8157456-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante KAYODEH OSAZE SANTOS GUERRA, ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente